Tribunal: TCU
Processo: 004.964/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4943/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.964/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celuza Castro dos Santos (XXX.038.174-XX); Gilberto Eloi do Nascimento (XXX.822.504-XX); Jonas Gonçalves de Souza (XXX.537.104-XX); Jose Pessoa Martins (XXX.335.874-XX); Jose Rodrigues da Silva (XXX.178.604-XX); Maria do Carmo da Silva (XXX.728.904-XX); Mary Olivia Stanford Lessa (XXX.350.944-XX); Riselda da Silva Lima (XXX.893.914-XX); Ubirajara Nunes da Mota (XXX.865.374-XX); Zureique Maria Goldstein Costa Fonseca (XXX.408.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.